Tribunal: TJBA
Processo: 0573245-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573245-81.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

APELADO: RODRIGO RAMOS ZUCHETTO

Advogado(s)
:
JOYCE BETTY SOUZA SILVA, MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, LUCAS ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VENDA CASADA. FACULTATIVIDADE DO SEGURO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato bancário.

2. O acórdão embargado declarou abusiva a cobrança do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES) e reconheceu a prática de venda casada na contratação do seguro habitacional, determinando o expurgo de tais valores.

3. A embargante alegou omissão quanto à análise da previsão contratual da facultatividade na escolha da seguradora e à incidência do art. 79 da Lei nº 11.977/2009, requerendo, inclusive, efeitos infringentes.

4. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de ausência dos vícios legais e de tentativa de rediscussão do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da facultatividade na escolha da seguradora e à aplicação do art. 79 da Lei nº 11.977/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Os embargos declaratórios têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a questão da obrigatoriedade do seguro e da prática de venda casada, com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.639.320/SP - Tema 972 e Súmula 473), ressaltando a ausência de liberdade efetiva de escolha da seguradora.

8. A mera discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão ou a ausência de menção expressa a cláusulas contratuais específicas não configura omissão sanável por meio de embargos declaratórios.

9. A rejeição do pedido de efeitos infringentes decorre da inexistência de vício cuja correção implique alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

10.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de menção expressa a cláusulas contratuais específicas não caracteriza omissão quando a fundamentação do acórdão demonstra análise suficiente da matéria controvertida, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a pretensão de rediscussão do mérito por via de embargos declaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573245-81.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
RODRIGO RAMOS ZUCHETTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .